Tribunal: TJPA
Processo: 0853732-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853732-36.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ENIO AGUIAR PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal em decorrência da ilegitimidade passiva do Apelado e condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. Agiu com acerto o Juízo de origem ao extinguir o processo por ilegitimidade passiva, pois os documentos evidenciam que o Apelado sequer chegou a ser possuidor ou proprietário do imóvel, bem como que o bem foi adquirido e se encontra registrado em nome da Sra. Maria Leci Brito dos Santos.

3. Embora tenha ocorrido o pagamento do débito no âmbito administrativo, não há constatação de que o pagamento tenha sido realizado pelo Apelado, o que reforça sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal.

4. Estando constatada a ilegitimidade passiva do Recorrido, em observância ao princípio da causalidade, deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

5.
Recurso de apelação conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo 0853732-36.2018.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ÊNIO AGUIAR PEREIRA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, determinando a extinção da execução fiscal ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Por força do princípio da causalidade, condeno o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

Isento de custas, por se tratar de Fazenda Pública.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que a execução fiscal foi ajuizada de forma adequada para a cobrança do IPTU, haja vista que, se houve a modificação do possuidor ou proprietário do imóvel, tal circunstância não foi comunicada à Fazenda Pública Municipal.

Assevera que a
sentença deve ser reformada para excluir a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que o cancelamento do débito se deu em virtude do pagamento da dívida, incluindo o pagamento de honorários de sucumbência, posteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, conforme informado antes da prolação da sentença, na petição de id. 11430167 - Pág. 1, em que o Município requereu a extinção da execução em decorrência do pagamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal em decorrência da ilegitimidade passiva do Apelado e condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Apesar da pretensão de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento do débito de forma administrativa, constata-se que há questão preliminar referente à ilegitimidade passiva, que foi acolhida pelo Juízo de origem e deve ser objeto de análise perante esta instância
ad quem.

O Apelado suscitou ser parte ilegítima para responder pela ação de execução fiscal; juntou documentos demonstrando que celebrou apenas contrato de promessa de compra e venda do imóvel com a construtora Status Construções, que não chegou a ser concretizado, bem como que a real proprietária do imóvel é a Sra. Maria Leci Brito dos Santos, conforme documentos de compra e venda do imóvel e documentos emitidos pela Secretaria de Finanças de Belém.

Acerca da legitimidade para responder pelo adimplemento do IPTU, o art. 34 do CTN dispõe:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

No caso em exame, constata-se que agiu com acerto o Juízo de origem ao extinguir o processo por ilegitimidade passiva, pois os documentos evidenciam que o Apelado sequer chegou a ser possuidor ou proprietário do imóvel, bem como que o bem foi adquirido e se encontra registrado em nome de Sra. Maria Leci Brito dos Santos (id. 11430157 - Pág. 1).

Ademais, embora tenha ocorrido a quitação do débito no âmbito administrativo, não há constatação de que o pagamento tenha sido realizado pelo Apelado, o que reforça sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Destarte, estando constatada a ilegitimidade passiva do Recorrido, em observância ao princípio da causalidade, deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROVIDA. CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE
. 1
. Caso em que a exceção de pré-executividade interposta pela recorrente foi provida, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da Execução Fiscal contra ela proposta
. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pelo descabimento da condenação do ora recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com suporte no princípio da causalidade, ao argumento de que "sua atuação se pautou pela boa-fé e exercício legítimo do poder-dever de persecução do crédito público". 2. O art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, vigente no momento da prolação da sentença, contudo, é expresso em afirmar que os honorários são devidos ao vencedor ("A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"). Assim, provida a Exceção de Pré-executividade, com a extinção da Execução Fiscal, é de rigor a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade julgada procedente
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.294.527/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; DJe 29.9.2014, REsp 1.276.956/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 13.2.2014; REsp 1.369.996/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.11.2013. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1825340 RS 2019/0198192-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)

O entendimento dos Tribunais Pátrios é no mesmo sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
SENTENÇA QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUE O PROCESSO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO COEXECUTADO, QUE VENDEU O IMÓVEL DÉCADAS ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CABÍVEL A IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS AO EXEQUENTE
, AGORA MAJORADOS EM FUNÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA.
Acolhida exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do ex-proprietário do imóvel gerador de IPTU, tem lugar a imposição de honorários ao exequente (com base no § 8º do art. 85 /CPC, se reduzido o valor da causa).

(TJ-SP - AC: 15154970620178260609 SP 1515497-06.2017.8.26.0609, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 29/03/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2022)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU - IMÓVEL ALIENADO- ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.
É cabível a condenação da Fazenda Pública em despesas processuais e em honorários advocatícios quando extinta a execução fiscal diante da ilegitimidade passiva do contribuinte, somente após a oposição de embargos à execução.

(TJ-MG - AC: 10000211268867001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA
.

(TJ-RS - AC: 50160014920208210022 PELOTAS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 06/09/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2022)

Neste contexto, ante a extinção da execução fiscal em decorrência da ilegitimidade passiva, mantém-se a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que devem ser majorados nesta instância
ad quem
em decorrência do que dispõe o art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação
.

Em decorrência do não provimento do recurso, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência paro o percentual de 15% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, 03
de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023